Tribunal: TJES
Processo: 5002124-15.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002124-15.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. - ESCELSA
RECORRIDO: CINTHIA BASTOS DA FONSECA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO POR FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO CONSTANTE DA INICIAL.
COMANDO
EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega a autora que em 2019 foi surpreendida por cobranças de débito no valor de R$ 3.294,04, referente a consumo irregular no período de 28.03.2016 a 01.02.2019. Afirma que nunca mexeu no padrão de energia,
razão pela qual
entrou em contato com a requerida, mas que continua sendo cobrada
indevidamente
do valor. Requer o cancelamento da dívida
e
a abstenção da requerida em suspender a energia. Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de piso.

2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a recorrente, em sede de Recurso Inominado,
a
necessidade de
que o
recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.
Afirma a flagrante incompetência do juízo ante a necessidade de perícia técnica no caso.
A
duz
, ainda, que a sentença é
extra petita
pois condenou a concessionária requerente em danos morais, sem que tenha havido pedido nesse sentido, devendo ser anulada em relação ao
reconhecimento do inexistente
pedido de dano moral. No mérito, alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja,
a
intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:

Julgo improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente ao TOI n° 3403698, bem como para
DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado, razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nestes autos;
b) CONDENAR
a ré a reparar os
DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais);
valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
e, por não vislumbrar
nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou
por
terceiro, presente na premissa de que o aparelho está
com funcionamento
irregular, sem explorar outras possibilidades, como, por exemplo,
defeito em razão do
decurso do tempo,
ou, ainda, eventual
erro na instalação pela concessionária. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Também não fora realizada qualquer perícia administrativa do medidor, com a participação do consumidor, visando apontar de forma técnica a irregularidade, bem como a sua origem. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, de fato, verifico que não há pedido de condenação em indenização a este título. Dessa forma, é defeso ao Juiz proferir sentença, a favor da parte autora, de natureza diversa da pretendida, bem como condenar a requerida em objeto diverso do demandado, não podendo proferir sentença infra, ultra ou extra petita. Portanto, tal condenação não poderia ser objeto da presente sentença, de modo que dou parcial provimento ao recurso para excluir da condenação a indenização por dano moral, mantendo a r. sentença incólume nos seus demais termos.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL provimento
, de forma a excluir da r. sentença de piso a condenação por
indenização a titulo de
dano moral, mantendo, incólume o restante do comando sentencial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.